Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO DE UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SEIS MESES. RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quando não forem localizados bens do executado, a execução será suspensa pelo prazo de um ano, quando se suspende a prescrição. Inteligência do artigo 921 do CPC.
2. É desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo para o reconhecimento da prescrição intercorrente. REsp no 1.604.412/SC.
3. Tanto a prescrição da pretensão executória quanto a prescrição intercorrente sujeitam-se ao prazo previsto para o exercício do direito de ação (Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal).
4. Em se tratando de cheques, os artigos 33 e 59 da Lei n.o 7.357/85 preceituam que o prazo prescricional da pretensão relativa ao recebimento de crédito constante de cheque é de 6 (seis) meses para a execução, contando-se este desde a data prevista como termo ad quem para a sua apresentação, que é de 30 dias quando emitido no mesmo lugar em que deve ser pago.
5. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do exequente em adorar providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução.
6. Transcorrido o prazo de seis meses após o retorno automático do prazo prescricional sem que sejam localizados bens em nome da exequente, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente da execução.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.